Tribunal: TJSP
Processo: 1000085-81.2017.8.26.0451
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Rogério Murillo Pereira Cimino
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-11-01
Data de publicação: 2021-11-01

Ementa:
APELAÇÃO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. INDENIZAÇÃO. DANOS MORAIS. DANOS ESTÉTICOS. Sentença que julgou procedente a ação, para o efeito de condenar os requeridos Marcos Vinicius Mendes da Silva Tertuliano, Tel Telecomunicações Ltda e VIVO Telefonica Brasil S/A, de forma solidária, a pagar ao autor Vinícius os danos moral e estético, totalizando o valor de R$ 8.500,00 (oito mil e quinhentos reais), valor

Ementa:
APELAÇÃO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. INDENIZAÇÃO. DANOS MORAIS. DANOS ESTÉTICOS. Sentença que julgou procedente a ação, para o efeito de condenar os requeridos Marcos Vinicius Mendes da Silva Tertuliano, Tel Telecomunicações Ltda e VIVO Telefonica Brasil S/A, de forma solidária, a pagar ao autor Vinícius os danos moral e estético, totalizando o valor de R$ 8.500,00 (oito mil e quinhentos reais), valor este atualizado desde a sentença e acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês desde a data do acidente (Súmulas nos. 43 e 54, do STJ). Inconformismo de ambas as partes. O autor busca a majoração do valor indenizatório e a parte ré a improcedência da ação. Preliminares afastadas. Adoção dos fundamentos da sentença, em razão do permissivo do artigo 252, do Regimento Interno desta Egrégia Corte. Sentença mantida. Recurso não provido.